Tribunal: STF
Processo: HC 188855
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO –EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Rio Branco/AC, no processo nº 0012842-44.2019.8.01.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I (roubo com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), por quatro vezes, do Código Penal. Destacou necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    O Ministério Público do Estado do Acre denunciou o paciente, imputando-lhe a prática do mencionado delito. Segundo ressaltou, no dia 7 de dezembro de 2019, armado, entrou no açougue “Casa de Carne Contrafilé” e anunciou o assalto, tendo subtraído 2 telefones celulares e R$ 314,00. Na fuga, uma das vítimas, aproveitando-se de distração, aplicou-lhe um golpe, imobilizando-o. 
    O Juízo da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco/AC recebeu a denúncia. Assentou a materialidade e indícios de autoria, reportando-se à prisão em flagrante. Concluiu demonstrados, na peça acusatória, o fato criminoso e a conduta do acusado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 594.743/AC.
    O impetrante sustenta configurada inépcia da denúncia, ante a falta de descrição adequada da conduta. Sublinha não atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Aduz excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 7 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca o trancamento da ação penal. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime está na fase de instrução. O Juízo, no dia 8 de junho de 2020, deixou de acolher pedido de afastamento da prisão, realçando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    2. A legislação instrumental prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meio dos quais se possa identificá-lo, a classificação do delito e, quando necessário, o rol das testemunhas. Na peça, com respaldado em elementos obtidos na fase pré-processual, narrou-se, de forma apropriada, o fato atribuído ao paciente, destacada a subtração, ante emprego de arma de fogo, de 2 telefones celulares e R$ 314,00. Conforme fez ver o Juízo, a denúncia viabiliza o exercício da defesa.
    O pronunciamento formalizado em 8 de junho de 2020, no que consignado persistirem as premissas que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator